Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STF. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TEMA 1.127 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel da agravante.
2. O acórdão vergastado deu provimento ao recurso para desconstituir a penhora sobre o imóvel da agravante. 2.1. O julgado concluiu pela impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, conquanto anteriormente a situação concreta dos autos distinguia das preocupações trazidas pela Suprema Corte por ocasião da fixação do Tema 295, havendo diferença entre a fiança prestada em contrato de locação comercial e a fiança prestada em contrato de locação residencial, motivo pelo qual não aplicou a referida tese de repercussão geral.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário número 1.307.334, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.127, fixou tese no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.
4. Havendo nova manifestação do Supremo Tribunal Federal, fixando tese no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, deve ser reformado o acórdão recorrido, em juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para aplicação do referido precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Sendo assim, o acórdão merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do REsp 1.822.033/PR (Tema 1091) que reconheceu a tese no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (ID 39394366).
6. Nesse contexto, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel.
7. Agravo de instrumento improvido.